Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600815-94.2020.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
26/10/2021
Número: 0600815-94.2020.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 27/04/2021
Processo referência: 0600815-94.2020.6.16.0194
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600815-
94.2020.6.16.0194 que aprovou com ressalvas as contas de José Carlos do Espírito Santos e
determinou o recolhimento em favor do Tesouro Nacional, dos recursos de origem não
identificados, no valor de R$ 3.000,00 com correção monetária pelo INPC do IBGE. (Impugnação
pelo Partido Liberal - PL (Comissão Provisória Municipal de Matinhos/Pr) à Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por José Carlos do Espírito
Santos, que concorreu ao cargo de Prefeito pelo partido Podemos - PODE, e Clécio Vidal,
candidato ao cargo de Vice-Prefeito, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no
município de Matinhos/PR, alegando omissão nas despesas com combustível diesel; Falta de
apresentação das Notas Fiscais da despesa com hospedagem e impulsionamento do facebook;
Omissão de gastos com jingle, vinhetas e slogans; Doação acima do limite previsto, efetuada pelo
contador; Doação ilegal de serviços advocatícios; Omissão nas despesas com telefone; a análise
técnica apontou as seguintes irregularidades: a) não ficou demonstrada a legitimidade da doação
estimável em dinheiro, referente ao veículo Kombi, placa ABC-6795, de propriedade de Alexsandro
Cleberson de Lima, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), gerando ressalva neste ponto; b)
doação em dinheiro feita por pessoas físicas, beneficiárias do auxílio emergencial e efetuadas sem
identificação do CPF no comprovante de depósito bancário, disse que os CPFs dos doadores
foram informados em anotação a caneta, nos comprovantes de depósito juntados aos autos. A
doação foi efetuada de forma irregular, tendo em vista a informação posterior do CPF do doador,
por meio de anotação manual. A identificação do CPF deve constar obrigatoriamente impressa no
comprovante do depósito, no momento em que é efetuado pelo doador).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO LIBERAL - MATINHOS - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
LAYZ GONZALES WAGNITZ (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO
PREFEITO (RECORRIDO)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
GILMAR FERNANDO DE CRISTO (ADVOGADO)
RONYSSON ANTONIO PONTES (ADVOGADO)

JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO (RECORRIDO)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
GILMAR FERNANDO DE CRISTO (ADVOGADO)
RONYSSON ANTONIO PONTES (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 CLECIO VIDAL VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
CLECIO VIDAL (RECORRIDO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42734
806
24/10/2021 16:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.863

RECURSO ELEITORAL 0600815-94.2020.6.16.0194 – Matinhos – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - MATINHOS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LAYZ GONZALES WAGNITZ - OAB/PR0082901
RECORRIDO: ELEICAO 2020 JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO PREFEITO
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - OAB/PR0034676
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
ADVOGADO: GILMAR FERNANDO DE CRISTO - OAB/PR30115
ADVOGADO: RONYSSON ANTONIO PONTES - OAB/PR0070662
RECORRIDO: JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - OAB/PR0034676
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242
ADVOGADO: GILMAR FERNANDO DE CRISTO - OAB/PR30115
ADVOGADO: RONYSSON ANTONIO PONTES - OAB/PR0070662
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
RECORRIDO: ELEICAO 2020 CLECIO VIDAL VICE-PREFEITO
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - OAB/PR0034676
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
RECORRIDO: CLECIO VIDAL
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - OAB/PR0034676
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO
ELEITO. IMPUGNAÇÃO. ATRASO. RELATÓRIOS FINANCEIROS. RETIFICAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECEITA ESTIMÁVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO
PROVIMENTO. CONTAS APROVADAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de doação não conduz, necessariamente, à
desaprovação das contas, devendo-se verificar, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

2. A retificação voluntária da prestação de contas, realizada anteriormente ao pronunciamento
Num. 42734806 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:57:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416573715700000041710882
Número do documento: 21102416573715700000041710882

técnico e conforme o previsto no art. 71 da Resolução TSE nº 23.607/19, não configura
irregularidade.

3. A declaração e comprovação do pagamento dos serviços advocatícios na prestação de
contas são suficientes para demonstrar a regularidade dos gastos, devendo eventual
divergência ou omissão estar cabalmente demonstrada nos autos.

4. Configura-se irregular a doação estimável não comprovada por instrumento contratual válido,
ou por outros elementos que demonstrem que o objeto se insere como produto de serviço
desenvolvido pelo doador.

5. A doação mediante depósito em espécie de valor inferior a R$ 1.064,10, embora seja
admitida, deve conter a identificação do doador inserida no próprio comprovante, sob pena de
ser considerada como recurso de origem não identificada, sujeito à devolução ao Tesouro
Nacional.

6. A entrega de prestação de contas parcial que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos, embora grave, pode ser superada pela aplicação dos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade, quando realizada a correção nas contas finais e os valores sejam baixos no
contexto da campanha.

7. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2021

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO LIBERAL de Matinhos, em face da
sentença que julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha de JOSE CARLOS DO ESPÍRITO
SANTO e CLECIO VIDAL, candidatos a Prefeito e Vice, respectivamente, pela Coligação Liberdade Já, no
Município de Matinhos, e eleitos com 7.987 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 67.897,52 (sessenta e sete mil, oitocentos e
noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos), sendo R$ 38.262,00 (trinta e oito mil, duzentos e sessenta e
dois mil reais) de recursos financeiros próprios, R$ 26.135,52 (vinte e seis mil, cento e trinta e cinco reais e
cinquenta e dois centavos) referentes a doações financeiras de pessoas físicas, R$ 2.000,00 (dois mil reais)
relativos a doações estimáveis de pessoas físicas, e, por fim, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) de
aquisição/doação de bens móveis ou imóveis (ID 32081716).

O PARTIDO LIBERAL de Matinhos atravessou impugnação (ID 32081916), alegando
Num. 42734806 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:57:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416573715700000041710882
Número do documento: 21102416573715700000041710882

resumidamente que: a) os candidatos omitiram gastos com combustível, telefone, registro e hospedagem de
site e impulsionamento de conteúdo, bem como com produção de jingles, vinhetas, slogans e vídeos; b) houve
recebimento de doação de serviços acima do limite permitido pelo art. 23, § 7º, da Lei das Eleições (nº
9.504/97) e em desconformidade com o art. 30, do Código de Ética e Disciplina da OAB; c) caracteriza
cerceamento de defesa a impossibilidade do acesso, através do site Divulgacand, às notas fiscais eletrônicas
emitidas.

O parecer conclusivo opinou pela aprovação com ressalvas das contas, apontando como vícios
remanescentes: a) recebimento irregular de doação estimável em dinheiro; e b) recebimento de recursos de
origem não identificada (ID 32083566).

O Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos/PR julgou as contas aprovadas com ressalvas em
razão dos apontamentos acima referidos, determinando ainda o recolhimento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao
Tesouro Nacional (ID 32083766).

O recorrente interpôs o presente recurso (ID 32083966) alegando, em síntese, que: a) é
admissível ao caso o juízo de retratação; b) houve a constituição de caixa dois na campanha dos recorridos; c)
houve recebimento de doações de forma irregular; d) foram identificadas divergências entre a movimentação
financeira declarada pelos candidatos e aquela obtida com a circularização de dados da Justiça Eleitoral; e)
houve omissão de gastos eleitorais; f) os recorrentes arrecadaram recursos em data anterior ao requerimento
do registro de candidatura; g) houve realização de gastos em data anterior à entrega da prestação de contas
parcial, mas não declarados nela. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do Recurso para julgar
desaprovadas as contas dos recorridos.

Em contrarrazões recursais (ID 32084366), os recorridos JOSE DO ESPÍRITO SANTO e
CLECIO VIDA asseveraram, em apertada síntese, que: a) não houve constituição de caixa dois; b) as doações
recebidas pelos candidatos foram todas feitas dentro dos limites da Lei; c) toda a documentação necessária
aos autos foi encaminhada à Justiça Eleitoral; d) não houve omissão de despesas, vez que todas foram
efetivamente comprovadas; e) nenhum recurso financeiro foi arrecadado antes da realização da campanha,
somente estimáveis; f) embora não informadas em momento oportuno, as doações recebidas anteriormente à
prestação de contas parcial foram devidamente comunicadas à Justiça Eleitoral. Em conclusão, pleitearam o
conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de manter inalterada a sentença impugnada.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se de igual modo, pelo
conhecimento e não provimento do recurso, pois entendeu que a única irregularidade efetivamente
comprovada foi a omissão de gastos com combustível, o que denota a imposição de meras ressalvas às contas
dos recorridos. (ID 34636366).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do Recurso Eleitoral.

No mérito, insurge-se o recorrente contra a sentença que julgou improcedente sua impugnação,
aprovou com ressalvas as contas de José Carlos do Espírito Santo e determinou a devolução ao Tesouro
Num. 42734806 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:57:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416573715700000041710882
Número do documento: 21102416573715700000041710882

Nacional do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão das seguintes irregularidades remanescentes,
apontadas no parecer conclusivo: a) atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha; b) doação de
veículo sem a correspondente comprovação de gastos com combustível (diesel); c) doações sem identificação
dos CPF dos doadores nos comprovantes de depósito.

Passa-se à análise pormenorizada dos itens que são objeto das razões recursais.

a) Descumprimento do prazo de entrega de relatórios financeiros:

Aduz o recorrente que o descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de
doação representa impropriedade e deve ser ressalvada.

Quanto a este ponto, o art. 47, I da Resolução TSE nº 23.607/19 dispõe que:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio
do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até
72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento.

Sobre a questão, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento reiterado no sentido de que a
análise da extensão da falha e o comprometimento do controle sobre as contas, quando se verificar atraso na
entrega do relatório enunciado no dispositivo, deve ser casuística.

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL. (...)

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado
por esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel.
Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e em feitos
correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em
relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. A convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas durante a
campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na prestação de contas finais, mas serão ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. (...)

[Agravo de Instrumento nº 060138274, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020]

O juízo de primeiro grau, adotando a argumentação extraída do parecer conclusivo, ponderou
corretamente que, no caso em apreço, "o descumprimento do prazo previsto no ato normativo regente para o
Num. 42734806 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:57:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416573715700000041710882
Número do documento: 21102416573715700000041710882

envio dos relatórios financeiros não criou óbice à análise das contas e representa mera inconsistência".

Não há reparos a serem feitos à sentença que, inclusive, vai ao encontro daquilo que foi
pugnado pelo recorrente, no sentido de que a essa falha específica deve-se impor mera ressalva.

Com efeito, conforme constou no relatório preliminar, houve atraso na entrega de quatro
relatórios de doação, tendo sido de 14 dias o maior deles, pois a doação foi recebida em 26/11/2020 e o envio
do relatório foi em 13/12/2020. Os valores dessas doações correspondem a 19,88% do total de recursos
movimentados pelo prestador durante a campanha.

Chama atenção a data de recebimento das mencionadas doações porquanto realizadas após o
pleito. Sobre o assunto, o mesmo diploma legal possui regramento específico em seu art. 33, o qual prevê a
arrecadação de recursos após o dia da eleição, desde que se enquadre no limite legal de gastos, transite pela
conta específica "outros recursos" e tenha por finalidade a quitação de despesas já contraídas e não pagas até
o dia da eleição, conforme ocorreu no caso em exame.

Assim, nada obstante a necessidade de estrita observância dos prazos elencados pela norma
de regência, no caso concreto os atrasos não impossibilitaram ou dificultaram o exercício da fiscalização sobre
as contas, sendo possível a aposição de ressalva.

b) Prestação de contas retificadora:

O recorrente reproduziu o apontamento do relatório de diligências que afirma "foi verificado que
a prestação de contas cujo número de controle é 000191179634PR4329125 foi retificada de forma inválida,
não veio acompanhado de justificativa e documentos que comprovam a alteração realizada".

Ressaltou que "a juntada do recibo 000191179634PR4329125 não veio acompanhado de
justificativa e documentos que comprovam a alteração realizada porque a princípio tinha sido uma doação de
serviços advocatícios".

Sustenta que no recibo 000191179634PR000002E consta como doador RONYSSON ANTONIO
PONTES, pelo que teria havido violação ao art. 30 do Código de Ética da Advocacia, bem como aduz que não
foi acostado o instrumento de cessão ou de prestação de serviços.

Alega que, de início, o recibo 000191179634PR000002E constou como não utilizado e,
posteriormente, foi registrado como doação estimada de serviços de mídia, por Antonio Carlos do Valle. Assim,
entende o recorrente que "não houve averiguação quanto aos demais advogados que prestaram serviços", o
que pode ter dado ensejo ao pagamento de despesas eleitorais com recursos que não transitaram pela conta
específica, não tendo sido averiguada a substituição do recibo 000191179634PR000002E pelo
000191179634PR4329125.

No particular, o art. 71 da Resolução TSE nº 23.607/19 permite a prestação de contas
retificadora em duas hipóteses:

Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser considerada inválida:

I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças inicialmente apresentadas;

II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento técnico.

In casu, a retificação foi voluntária, anterior ao pronunciamento técnico, tendo sido utilizada a
Num. 42734806 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:57:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416573715700000041710882
Número do documento: 21102416573715700000041710882

forma e apresentado o conteúdo a que se refere o § 1º do mesmo dispositivo, motivo pelo qual não se afigura a
existência de falha formal.

Quanto à alegação de doação irregular de serviços advocatícios, não encontra eco nas provas
dos autos a argumentação do recorrente no sentido de que não houve justificativa para a alteração entre a
informação trazida na prestação de contas parcial e aquela registrada na prestação de contas final.

Estabelece o art. 35, § 3º da Resolução TSE nº 23.607/19 que "as despesas com consultoria,
assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do
limite de gastos de campanha".

No caso dos autos, quando da apresentação da prestação de contas parcial, mediante emissão
do recibo 000191179634PR000002E, o candidato havia registrado a prestação de serviços advocatícios como
doação estimável no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), constando como doador Ronysson Antonio Pontes
(ID 32071516).

Entretanto, ao registrar sua prestação de contas final, alegando ciência de que referida
modalidade não poderia constar como doação estimável, o prestador emitiu outro recibo, identificado pelo nº
000191179634PR4329125, referente à contratação de serviços advocatícios pelo mesmo patrono
anteriormente informado, cujo pagamento foi realizado mediante transferência bancária no valor de R$
5.000,00, conforme demonstram cópia do comprovante de transação bancária e recibo assinado pelo
causídico. Assim, o registro e a comprovação do pagamento do serviço restaram cabalmente demonstrados,
não havendo irregularidade a ser anotada.

Na mesma esteira, não há quaisquer elementos que sustentem a afirmação do recorrente no
sentido de que os demais causídicos foram pagos com recursos que não transitaram pela conta de campanha.

Tanto é assim que em suas razões afirmou que "não houve averiguação quanto aos demais
advogados que prestaram serviços". Com norte na regra geral de distribuição do ônus da prova, caberia ao
impugnante proceder à mencionada averiguação, contudo não requereu a realização de quaisquer diligências
ou produção de provas.

Portanto, embora nos autos constem procurações outorgadas a outros advogados, além
daquele declarado na prestação de contas, inexistem provas da omissão de gastos eleitorais. Como é cediço,
essa conclusão não obsta que eventuais fraudes ou malversação sejam apuradas em procedimento próprio.

Já no que concerne ao recibo eleitoral 000191179634PR000002E, o relatório preliminar de
diligências ressaltou que ele foi "emitido após a entrega da prestação de contas final" e indicou que o prestador
deveria apresentar o recibo e esclarecer a emissão fora do prazo.

Ademais, no mesmo relatório, a doação estimável representada pelo recibo constou como
"doação recebida em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informada
à época".

Então intimado a manifestar-se, o interessado esclareceu que "a diferença de R$ 1.500,00 (um
mil e quinhentos reais) consiste em doação estimada de serviços de mídia, feita por Antonio Carlos do Valle" e
juntou o recibo eleitoral e termo de doação de serviço (ID 77119807/32080266), o que foi considerado regular
pelo juízo de primeiro grau.

Num. 42734806 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:57:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416573715700000041710882
Número do documento: 21102416573715700000041710882

Acerca das doações estimáveis, ganham relevo os art. 21, 25 e 58 da Resolução TSE nº
23.607/19:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas, inclusive pela
internet, por meio de:

(...)

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a demonstração de que o
doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela prestação de serviços;

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir produto de
seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:

(...)

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou atividades
econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidato ou partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a comprovação dos
preços habitualmente praticados pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com indicação da
fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros meios de prova
lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da
prestação de contas.

Voltando-se à análise dos documentos trazidos aos autos, tem-se que estes não são suficientes
a comprovar a regularidade da receita. Verifica-se que o termo de doação mencionado contém apenas uma
assinatura, supostamente do doador, não está assinado pelo donatário e não foi instruído com demonstrativo
de que seu objeto - desenvolvimento e produção de materiais gráficos e gerenciamento de mídias sociais - se
insere como produto do serviço desenvolvido pelo doador.

Além disso, não foram colacionados aos autos quaisquer comprovantes de que o serviço fora
efetivamente prestado à campanha do interessado. Tais constatações levam à conclusão de que a receita
estimável não foi comprovada em conformidade com as disposições legais.

Ademais, não foi realizada a avaliação dos preços praticados no mercado, conforme
preceituado no § 1º do art. 58 anteriormente mencionado. Assim, a descrição das receitas estimadas
apresentadas pelo então candidato não contém os dados exigidos pela norma regulamentar.

Não obstante, verifica-se que a inclusão do registro da doação estimável em apreço foi
exatamente o que deu ensejo à apresentação da retificação às contas finais, ou seja, o prestador envidou
esforços no sentido de não sonegar informações à Justiça Eleitoral, o que demonstra sua boa-fé.

Assim, tratando-se de receita estimável e não de derivação de recursos financeiros à
campanha, e considerando que a irregularidade representa apenas 2,16% das receitas, aliada à boa-fé do
prestador, verifica-se possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a fim de superá-
la, com a imposição apenas de ressalva neste tópico.
Num. 42734806 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:57:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416573715700000041710882
Número do documento: 21102416573715700000041710882

c) Doações por pessoas físicas inscritas em programas sociais:

No ponto, o recorrente aduziu que "foi identificado o recebimento DIRETO de doação financeira
realizada por pessoa física inscrita em programas sociais do governo". Ressaltou que "TODAS as doações
necessitam, obrigatoriamente, que o doador seja identificado" sob pena de haver o tratamento como recurso de
origem não identificada.

Concluiu que há indício de fraude ou simulação da doação e que caberia ao juízo empreender
maiores diligências para especificar a real situação dos doadores Fabio do Nascimento Vieira, José Elias
Balauf e Andrea da Silva, uma vez que haveria a informação de que eles eram empregados da empresa V3 de
propriedade do candidato a Vice-Prefeito Clécio Vidal.

O recorrido sustenta em contrarrazões que os três doadores mencionados "são funcionários da
empresa V3 Imóveis, de propriedade de Clécio Vidal, sendo certo que todos possuem registro em carteira
profissional.” Ressaltou que "nenhum deles até a presente data recebeu quaisquer valores a este título".

Afirmou que "considerando que o extrato bancário não permitia a inclusão do CPF dos
doadores, os respectivos números foram devidamente informados à Justiça Eleitoral, em nota de rodapé
grafada à caneta.” Por fim, ressaltou que "não há como supor, portanto, que os doadores não possuíam
capacidade financeira para os aportes realizados".

O juízo de origem concluiu pela ausência de elementos suficientes a caracterizar a simulação
consistente na doação de pessoa jurídica mediante a utilização dos CPFs de seus empregados, entretanto
entendeu que a identificação dos doadores não observou os ditames legais, já que os CPFs foram informados
posteriormente à caneta e não no corpo do comprovante bancário, motivo pelo qual tratou como recurso de
origem não identificada e determinou o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, no importe de R$
3.000,00.

Neste ponto, tampouco há reparos a serem feitos à sentença de primeiro grau.

Sobre doações financeiras de pessoas físicas, dispõe o art. 23, § 4º da Lei nº 9.504/97:

§ 4o As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta mencionada no art. 22 desta
Lei por meio de: (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)

I - cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos; (Incluído pela Lei nº 11.300, de
2006)

II - depósitos em espécie devidamente identificados até o limite fixado no inciso I do § 1o deste artigo.

Regulamentando o assunto, o art. 21, I, da Resolução TSE nº 23.607/19 dispõe que a doação
por pessoa física deve ser realizada por meio de "transação bancária na qual o CPF do doador seja
obrigatoriamente identificado" e, ainda, que "as doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo
não podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não
for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma
prevista no caput do art. 32 desta Resolução".

No caso em exame, denota-se que foram realizados três depósitos no valor de R$ 1.000,00 (um
mil reais) cada um, porém com identificação apenas do CNPJ da campanha e não do doador. Assim,
conquanto a forma utilizada seja correta, já que o valor de cada doação é inferior ao limite de R$ 1.064,10, a
falta da identificação do doador torna irregular a transação e impõe o tratamento como recurso de origem não
Num. 42734806 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:57:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416573715700000041710882
Número do documento: 21102416573715700000041710882

identificada.

A inscrição do CPF à caneta no rodapé de cada comprovante por parte do prestador, embora
traga indícios de sua boa-fé em prestar informações à Justiça Eleitoral, não é suficiente para superar a
irregularidade.

Importante salientar, conforme bem pontuado pelo juízo a quo, que o arcabouço probatório não
é suficiente para afirmar que houve simulação ou fraude nas doações referidas. Em princípio, restou
incontroverso que os três doadores mencionados são empregados da empresa V3 Imóveis, na medida em que
tal fato foi afirmado pelo impugnante e confirmado pelo impugnado. No entanto, não há indícios de que os
valores que derivaram para a campanha do recorrido eram, na realidade, da pessoa jurídica, uma vez que nem
mesmo a ausência de capacidade financeira dos doadores foi demonstrada.

Com efeito, as capturas de tela inseridas na resposta à impugnação e reproduzidas nas
contrarrazões, extraídas do sítio da Controladoria Geral da União, demonstram que os três doadores
informados, conquanto constem como inscritos em programas sociais, não receberam auxílio emergencial.

Na hipótese de não haver prova da ausência de capacidade econômica e nem do valor bruto
auferido no ano-calendário do exercício anterior, tem-se considerado para aferição do limite de doação
individual aquele utilizado como o teto para obtenção de isenção do imposto de renda de pessoa física no
exercício de 2020, qual seja, R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta
centavos).

Nesse sentido:

“[...] Representação. Doação acima do limite legal. Limite de isenção do imposto de renda pessoa física.
Razoabilidade. 1. Constou do acórdão regional que a doadora estava isenta de apresentar declaração de
imposto de renda no ano de 2013, premissa insuscetível de revisão em sede extraordinária. 2. Na linha da
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, é ônus do representante comprovar que a doação extrapolou o
limite legal, sendo razoável a adoção do limite de isenção de imposto de renda como parâmetro para aferir a
existência de eventual excesso [...].

[Ac de 1.9.2016 no AgR-REspe nº 2108, rel. Min. Henrique Neves]

Assim, à míngua de dados concretos acerca dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior
pelos doadores, é possível presumir que o valor doado de R$ 1.000,00 (um mil reais) não ultrapassou o limite
legal de 10% (dez por cento).

Portanto, remanesce apenas a irregularidade relativa à falta de identificação dos doadores nos
referidos comprovantes de depósito, o que motivou a condenação do prestador, em primeiro grau, à devolução
do total de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Tesouro Nacional, o que sequer foi objeto de insurgência por parte
do recorrido.

Trata-se de irregularidade que, embora grave, no caso em tela não leva à desaprovação das
contas, de acordo com a atual jurisprudência do TSE no sentido de que é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade quando as irregularidades são pequenas, seja quanto ao percentual
representado no contexto da prestação de contas, bem como quanto ao valor absoluto, desde que não esteja
configurada má-fé do candidato. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM A DECLARAÇÃO DE LOCAÇÃO OU CESSÃO DE USO
Num. 42734806 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:57:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416573715700000041710882
Número do documento: 21102416573715700000041710882

DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DOS RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) NÃO UTILIZADOS. VALOR MÓDICO EM TERMOS
ABSOLUTOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. DESPROVIMENTO.

1. A decisão respaldada na jurisprudência desta Corte Superior permite o julgamento por decisão monocrática,
nos termos do art. 36, § 7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral. Precedentes.

2. In casu, o Tribunal de origem desaprovou as contas em virtude da realização de despesas com combustíveis
no valor de R$ 767,02 (setecentos e sessenta e sete reais e dois centavos) e da ausência de comprovação do
recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados, no importe de R$ 2,37 (dois reais e
trinta e sete centavos), o que perfaz o total de R$ 769,39 (setecentos e sessenta e nove reais e trinta e nove
centavos).

3. Este Tribunal Superior tem orientação no sentido de que, "nas hipóteses em que não há má-fé, a
insignificância do valor da irregularidade pode ensejar a aprovação da prestação de contas, devendo ser
observado tanto o valor absoluto da irregularidade, como o percentual que ela representa diante do total
dos valores movimentados pelo candidato" (AgR-Al nº 1856-20/RS, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis
Moura, red. para o acórdão Min. Henrique Neves, DJe de 9.2.2017). Na mesma linha: AgR-Al nº 211-33/PI, red.
para o acórdão Min. Henrique Neves, DJe de 9.8.2014.

4. Não há, portanto, falar em quebra da isonomia relativa a outros candidatos, tampouco em violação à
segurança jurídica, porquanto este Tribunal Superior tem aplicado os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade em situações semelhantes à dos autos. Precedentes.

5. Assim, é de serem aprovadas as contas, com ressalvas, mantendo-se a determinação de ressarcimento ao
Erário do montante tido por irregular, nos termos apontados na decisão agravada.

6. Agravo regimental desprovido.

[TSE, AgRg no REspE nº 060175306/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE 23/09/2020, não
destacado no original]

Recentemente, aquela Corte estabeleceu o valor de R$ 1.064,10 como limite máximo absoluto a
admitir a aprovação com ressalva, desde que sem a identificação de má-fé.

(...)

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com ressalvas, as
contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) – é
considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que, segundo
precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação ou despesa.

(...) [TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021, não destacado no
original]

In casu, o valor absoluto de cada doação considerada irregular é de R$ 1.000,00 e, diante das
receitas arrecadadas, somadas representam 1,4% isoladamente, motivo pelo qual é possível a manutenção da
aprovação com ressalvas e a determinação de devolução ao Tesouro Nacional nos termos da sentença.

d) Omissão de despesas com combustível:
Num. 42734806 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:57:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416573715700000041710882
Número do documento: 21102416573715700000041710882

Aduz o recorrente que "o valor constante nas notas fiscais constantes no relatório preliminar é
referente a combustível resultou no valor de R$ 1.465,55 (mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta
e cinco centavos) no período de 13 a 19 de novembro de 2020, e gastou em torno de 311 litros de combustível"
.

Ressalta que no extrato da prestação de contas final o gasto total declarado com combustível foi
de R$ 1.503,68 (um mil, quinhentos e três reais e sessenta e oito centavos), constando consumo de 320 litros
de combustível, apenas com gasolina comum, e sendo lançada a data de 13/11/2020.

Pondera que, diante de tais informações, o gasto de combustível presumível durante toda a
campanha seria de R$ 9.022,08 (nove mil, vinte e dois reais e oito centavos), e conclui que haveria omissão de,
ao menos, R$ 7.518,40 (sete mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos).

Afirma, outrossim, que houve omissão do gasto com combustível a diesel utilizado com o
veículo cedido VW KOMBI PICK UP placa ABC6795.

Conclui que "houve a utilização de veículo, sem os correspondentes registros de despesas com
combustíveis. Tais recursos não transitaram pela conta-corrente".

O recorrido sustenta em contrarrazões que o veículo informado não foi utilizado, permanecendo
estacionado defronte ao comitê, motivo pelo qual não houve gasto com combustível. Afirma que o veículo,
embora cedido, foi utilizado pelo proprietário em situações particulares, sendo desnecessário o registro na
prestação de contas.

Assevera, quanto à presunção de omissão de gastos com combustível, que para chegar ao
valor mencionado pelos recorrentes, o veículo Ford Ka Flex, de placas ATH-9871, teria que ser utilizado por 24
horas, durante os 44 dias de campanha.

Na sentença, o juízo eleitoral ponderou que "foi aplicada a técnica de auditoria de circularização,
para confirmar as despesas declaradas com combustível" e que "foi informado pelo Posto Praia Mansa, a
emissão de apenas uma nota fiscal, no valor de R$ 1.503,68, referente a gasolina comum".

Quanto à despesa com combustíveis, a norma de regência diferencia os gastos de natureza
pessoal do candidato, que não se consideram gastos eleitorais, daqueles realizados com veículos utilizados a
serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art.
26):

(...)

§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não podem ser pagas com
recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato:

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha;

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de
documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:

(...)
Num. 42734806 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:57:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416573715700000041710882
Número do documento: 21102416573715700000041710882

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos semanalmente para
este fim; e

Ressalta-se que foram colacionados dois termos de cessão de veículo para a campanha do
recorrido, sendo um FORD KA FLEX, Placa ATH-0871 e um VW KOMBI PICK UP, placa ABC-6795 (ID
32081116/32079966).

Ademais, constou do extrato de prestação de contas final que o então candidato despendeu o
valor de R$ 1.503,68 (um mil, quinhentos e três reais e sessenta e oito centavos) com combustíveis e
lubrificantes, informação corroborada pela nota fiscal eletrônica nº 606 expedida pelo Comércio de
Combustíveis Praia Mansa Ltda. (ID 32074816).

O que gerou dúvida acerca da regularidade do gasto eleitoral foi o cotejo entre a informação
prestada e os dados obtidos mediante circularização, os quais demonstraram a existência de diversos gastos
pontuais com combustível, descritos em tabela no relatório preliminar de diligências expedido pelo setor
técnico.

Instado a se manifestar, o prestador esclareceu que a cada abastecimento era emitido um
cupom fiscal, o que justificaria a existência de diversos apontamentos no sistema SPCE, informando,
entretanto, que a pessoa jurídica responsável pelos abastecimentos expediu uma nota fiscal única aglutinando
todos os gastos realizados pela campanha do recorrido, posteriormente apresentada na prestação de contas.

Essa informação foi corroborada pelo proprietário do Posto Praia Mansa que, respondendo a
diligência realizada pelo juízo eleitoral, informou a emissão da nota fiscal única de nº 606, no valor total de R$
1.503,68 (um mil, quinhentos e três reais e sessenta e oito centavos).

Desta feita, embora seja de extrema importância que as informações prestadas retratem
exatamente como os recursos foram empenhados no decorrer da campanha eleitoral, não há óbice legal, ao
menos em âmbito eleitoral, para a emissão de nota fiscal única relativa a gastos eleitorais identificados pelo
CNPJ da campanha. Eventuais efeitos tributários deletérios para a pessoa jurídica serão apurados
oportunamente em procedimento próprio do Fisco.

Por outro lado, não há qualquer norma que determine que um veículo cedido à campanha
eleitoral tenha que, obrigatoriamente, ser nela utilizado. Assim, ausentes quaisquer elementos que demonstrem
a efetiva utilização do veículo VW Kombi no decurso da campanha, a alegação de que seu abastecimento com
diesel foi omitido na prestação de contas e de que foi utilizado dinheiro que não transitou pela conta eleitoral
específica não passa de mera conjectura, o que não pode conduzir à desaprovação das contas.

À mesma conclusão se chega ao analisar a alegação do recorrente no sentido de que, de
acordo com seus cálculos, o volume financeiro despendido com combustível teria sido de mais de R$ 9.000,00
(nove mil reais) e que, portanto, teria havido omissão de gastos que ultrapassa R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Cumpre observar que a divisão de R$ 9.000,00 (nove mil reais) pelo valor da gasolina informado
pelo Posto Praia Mansa em resposta à diligência do juízo, qual seja R$ 4,69 (quatro reais e sessenta e nove
centavos) por litro, resulta no total de 1.918 litros de combustível que, dividido pelos 44 dias de período
Num. 42734806 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:57:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416573715700000041710882
Número do documento: 21102416573715700000041710882

eleitoral, chegaria ao volume de 43 litros/dia, o que representaria, aproximadamente, 1 tanque inteiro de
combustível do veículo FORD KA, único utilizado, por dia de campanha, gasto este improvável num município
de pequeno porte.

Diante de tais considerações, não se vislumbram elementos suficientes a indicar a omissão de
gastos eleitorais, inexistindo, portanto, irregularidade a ser ressalvada neste ponto.

e) Recibo eleitoral emitido após a entrega de prestação de contas final:

O recorrente, novamente, levanta a questão da emissão do recibo identificado pelo nº
000191179634PR000002E, destacando que, a princípio, havia sido emitido para registro da doação estimável
de serviço de advocacia de RONYSSON ANTONIO PONTES, depois constou como recibo não utilizado e, por
fim, teria sido novamente utilizado para registro da doação estimável de produção de programas de rádio,
televisão ou vídeo e doação de produção de material gráfico e de mídias, constando como doador Antonio
Carlos do Valle.

Aduz, outrossim, que o valor desta doação é "bem inferior ao preço de mercado" e utiliza como
base de comparação a tabela do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Paraná, concluindo que
o valor total gasto deveria ter sido de, aproximadamente, R$ 66.699,00 (sessenta e seis mil e seiscentos e
noventa e nove reais), pelo que teria havido omissão de gasto eleitoral.

Em contrarrazões, o recorrido afirmou que foi cumprida a determinação legal na retificação da
contas, conforme restou consignado em sentença que reconheceu a regularidade dos registros.

Este item já foi objeto de análise no item “b” do presente voto, concluindo-se pela existência de
inconsistência a merecer ressalva na prestação de contas, mas que não leva à sua desaprovação em
decorrência da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo motivo para se
reanalisar a questão.

f) Doações recebidas em data anterior à entrega da prestação de contas parcial, não
informadas na época:

Sustenta o recorrente que o objetivo do envio dos relatórios de doações na prestação de contas
parcial é conferir transparência ao processo, viabilizando a fiscalização simultânea, e que a falta destes
documentos representa irregularidade grave. Reconheceu que a jurisprudência do TSE e desta Corte Eleitoral
são no sentido de que o atraso suprido na prestação de contas final configura falha formal. Pugnou pela
aposição de ressalva neste ponto.

O recorrido argumenta que "os valores recebidos foram devidamente informados à Justiça
Eleitoral e as doações foram demonstradas mediante a juntada dos respectivos comprovantes".

Estabelece a Resolução TSE nº 23.607/19 no § 6º do art. 47 que:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio
do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
Num. 42734806 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:57:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416573715700000041710882
Número do documento: 21102416573715700000041710882

justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Refletindo o entendimento da Corte Superior, em recente Recurso Eleitoral julgado por este
Regional, restou ementada a possibilidade de mera aposição de ressalva em situação correlata quando o
atraso no envio do relatório financeiro recair em valor de pequena monta:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATRASO NA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. NÃO VERIFICAÇÃO. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO
FINANCEIRO. PEQUENO VALOR. GRAVIDADE NÃO CARACTERIZADA. RES.-TSE Nº 23.607/2019, ART. 47,
§ 6º. ATRASO NA ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CONTA OUTROS RECURSOS
ABERTA DENTRO DO PRAZO DE 10 DIAS PREVISTO NO ART. 8º, § 1º, I DA RES.-TSE 23.607/2019.
AUSÊNCIA DE REPASSE DE VERBA PÚBLICA AO CANDIDATO. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA PARA A MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC E FUNDO PARTIDÁRIO DISPENSÁVEL.
IRREGULARIDADE AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A fixação de prazos para a apresentação das contas parciais e de relatórios financeiros tem a finalidade de
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha e viabilizar a necessária fiscalização
concomitante pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.

2. Nos termos do art. 47, § 6º da Res.-TSE 23.607/2019, a falta de apresentação tempestiva da Prestação de
Contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
Prestação de Contas final.

3. A apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou a entrega das contas parciais com
inconsistências, relativas a omissões de despesas ou receitas, pode ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos
eleitores. Precedente do TSE: PC nº 52517, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 03/11/2020.

4. Contudo, se o atraso no envio dos relatórios financeiros se referir a valores pequenos no contexto global da
prestação de contas do candidato, revela-se adequada apenas a aposição de ressalva no ponto, em razão da
aplicação do princípio da razoabilidade.

(...)

[PRESTACAO DE CONTAS n 0600385-23.2020.6.16.0169, Rel. ROBERTO RIBAS TAVARNARO, DJ
20/07/2021]

No caso dos autos, o setor técnico detectou duas doações recebidas em 25/08/2020 e
30/09/2020, respectivamente, por Luciana Sili Moussa do Amaral e Antonio Carlos do Valle, ambas no valor
de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ambas se referem a doações estimáveis em dinheiro. A realizada por Antonio Carlos do Valle já
foi analisada à exaustão no presente voto. A de Luciana Sili Moussa referiu-se à cessão de imóvel e foi
corretamente registrada quando da apresentação da prestação de contas final e retificadora, bem como pela
complementação de documentos realizadas pelo prestador, estando presentes termo de doação de Imóvel,
recibo eleitoral, documento de identificação e certidão de inteiro teor de propriedade do imóvel (ID. 32080366,
32083516, 32083466 e 32083416).

Nesse contexto, além de o prestador ter promovido a correção das informações de forma
tempestiva, ambas as doações não verteram, efetivamente, recursos financeiros para a campanha e
representam, cada uma, 2,16% das receitas declaradas, razão qual é possível a mera aposição de ressalva,
conforme pugnado pelo recorrente.
Num. 42734806 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:57:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416573715700000041710882
Número do documento: 21102416573715700000041710882

g) Prestação de serviço de carro de som:

Argumenta o recorrente que houve a contratação do caminhão Mercedes Benz, placa CPY
3154, para prestação de serviço como carro de som, pelo valor diário de R$ 37,50 (trinta e sete reais e
cinquenta centavos) o que estaria muito abaixo do mercado que seria de, no mínimo, R$ 125,00 (cento e vinte
e cinco reais) por dia. Afirma que essa incompatibilidade evidencia omissão de gasto eleitoral.

Sem razão o recorrente.

O art. 35, VIII, da Resolução TSE 23.607/19 inclui a montagem e operação de carro de som
dentre os gastos eleitorais, com sujeição a limite e registro na prestação de contas.

O mesmo diploma dispõe com relação à comprovação dos gastos eleitorais:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em
nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de
comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a comprovação da
despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ,
endereço e assinatura do prestador de serviços.

§ 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios adicionais que comprovem a
entrega dos produtos contratados ou a efetiva prestação dos serviços declarados

In casu, o candidato contratou com a pessoa física Luciano Nunes Gonçalves, proprietário do
veículo mencionado, a prestação de serviços de produção de som em carreata, comícios e animações,
conforme instrumento colacionado à prestação de contas.

Constam dos autos fotografias que demonstram a efetiva prestação do serviço, conforme
reproduzidas nas razões recursais.

Ademais, o registro na prestação de contas foi realizado em conformidade com a legislação
constando dos autos, além do contrato, documento que comprova a propriedade do veículo, nota fiscal nº 831,
pago mediante cheque descontado na conta específica de campanha (ID 32074366).

É certo, ainda, que não foram produzidas quaisquer provas que sustentem a alegação do
recorrente no sentido de que o valor pago está muito abaixo do mercado, de modo que, mais uma vez, a
presunção parte de mera ilação por parte do recorrente, não havendo fundamento para a aposição de ressalva
e, menos ainda, para a desaprovação das contas.
Num. 42734806 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:57:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416573715700000041710882
Número do documento: 21102416573715700000041710882

Em conclusão, diante da ausência de gravidade das irregularidades remanescentes, impõe-se a
manutenção da sentença de origem, que julgou improcedente a impugnação do recorrente, aprovou com
ressalvas as contas de José Carlos do Espírito Santo e Clecio Vidal e determinou a devolução ao Tesouro
Nacional no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria Regional, voto no sentido de
conhecer do Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO LIBERAL DE MATINHOS para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
recorrente, aprovou com ressalvas as contas de José Carlos do Espírito Santo e Clecio Vidal e determinou a
devolução ao Tesouro Nacional no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

FLÁVIA DA COSTA VIANA

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600815-94.2020.6.16.0194 - Matinhos - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL -
MATINHOS - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: LAYZ GONZALES WAGNITZ -
PR0082901- RECORRIDOS: ELEICAO 2020 JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO
PREFEITO, JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO - Advogados do(a) RECORRIDO: LEONIDAS
FERREIRA CHAVES FILHO - PR0034676, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242,
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587, GILMAR FERNANDO DE CRISTO -
PR30115, RONYSSON ANTONIO PONTES - PR0070662 - RECORRIDOS: ELEICAO 2020
CLECIO VIDAL VICE-PREFEITO, CLECIO VIDAL - Advogados do(a) RECORRIDO: HORACIO
MONTESCHIO - PR0022793, LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - PR0034676,
FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR -
PR0063587

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.10.2021.

Num. 42734806 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:57:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416573715700000041710882
Número do documento: 21102416573715700000041710882

Num. 42734806 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:57:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416573715700000041710882
Número do documento: 21102416573715700000041710882